Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701860-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante apontando erro material na decisão monocrática desta Relatora, que concedeu a antecipação de tutela. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). De fato houve erro material na decisão na parte referente ao endereço do agravante, uma vez que aquele apontado no decisum não se refere ao indicado na qualificação. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, para, sanando o erro material apontado, determinar que na decisão embargada, onde se lê “QR 305, Conjunto 09, Lote 01, Samambaia Sul/DF; CEP: 72.305-310”, leia-se “QNL 30 VIA 2, CASA 09, TAGUATINGA NORTE-DF, CEP: 72.162-322.” Intimem-se Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora